Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600806-23.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600806-23.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600806-
23.2024.6.16.0088, julgou procedente esta Representação Eleitoral, e reconheceu a prática de
propaganda eleitoral ilícita mediante utilização de faixa em calçada e semáforo de Cianorte, com
efeito de outdoor, independente do tamanho, já sendo removida anteriormente diante da atuação
do poder de polícia, condenando o representado Marco Antônio Franzato, Angello Augusto Romão
Manfrinato, Partido Social Democrático de Cianorte/PR, e Movimento Democrático Brasileiro de
Cianorte/PR solidariamente, na multa de R$5.000,00, o que faço com esteio nos artigos 39, §8º da
Lei 9.504/97, 14 e 26 da Resolução do TSE 23.610/2019, e 487, I, do CPC, extinguindo o processo
com resolução do mérito. (Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
desfavor de Marco Antônio Franzato, Angello Augusto Romão Manfrinato, candidatos aos cargos,
respectivamente, de prefeito e vice-prefeito do Município de Cianorte/PR, pela coligação Cianorte A
Mudança Continua, bem como o Partido Social Democrático de Cianorte/PR, no qual Marcos é
filiado e o Movimento Democrático Brasileiro de Cianorte/PR, com finalidade de aplicação de multa
decorrente de NIPE (notícia de irregularidade eleitoral) em propaganda eleitoral na rua por
utilização de faixa/banner com efeito outdoor. Sustentou que houve notícia de irregularidade em
propaganda eleitoral (Autos nº. 0600458-05.2024.6.16.0088) realizada por esta Juíza Eleitoral, a qual
determinou a retirada das ruas diante do poder de polícia. Alegou que a prática ora denunciada vai
de encontro ao teor do artigo 39, caput e §8º, da Lei nº. 9.504/1997. Ressaltou também o teor do
artigo 26 da Resolução n.º 23.610, que atribui à prática vedada a aplicação de multa). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - CIANORTE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANGELLO AUGUSTO ROMAO MANFRINATO
(RECORRENTE)

VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO FRANZATO (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807500
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807500 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032792000000043744485
Número do documento: 25120818032792000000043744485
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.796

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600806-23.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARCO ANTONIO FRANZATO
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ANGELLO AUGUSTO ROMAO MANFRINATO
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a Representação, ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral, em face de representados, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular
com efeito de outdoor.
2. O juízo a quo julgou procedente a Representação, com determinação de multa de R$ 5.000,00.
3. Os representados, em sede de Recurso Eleitoral, alegam, em síntese, que as faixas utilizadas eram móveis
e conduzidas por apoiadores, caracterizando propaganda transitória e lícita, sem prejuízo ao trânsito de
pedestres e veículos.

Num. 44807500 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032792000000043744485
Número do documento: 25120818032792000000043744485
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:55
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a utilização de faixas móveis, conduzidas por
apoiadores, configura propaganda eleitoral irregular quando possui efeito de outdoor, nos termos do art. 39,
§ 8º, da Lei nº 9.504/97, e do art. 26, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019; e (ii) se a ausência de prejuízo
ao trânsito de pedestres e veículos afasta a ilicitude da propaganda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei nº 9.504/97 veda expressamente a propaganda eleitoral mediante outdoors e a Resolução TSE nº
23.610/2019 estabelece que a utilização de engenhos ou equipamentos publicitários que se assemelham ou
causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator a multa.
6. O impacto visual é o critério determinante para a infração, não sendo necessária a estrutura típica de
outdoor, sendo irrelevante a sua mobilidade ou não.
7. A legislação eleitoral, ao proibir o outdoor e artefatos com seu efeito visual, tem como objetivo principal
garantir a isonomia entre os candidatos e evitar o desequilíbrio na disputa.
8. A responsabilidade pela propaganda irregular, especialmente a que configura efeito outdoor, é de natureza
objetiva, independente da comprovação de dolo ou má-fé do candidato.
9. A alegação de caráter transitório não afasta a ilicitude, uma vez que a jurisprudência eleitoral já pacificou
que a veiculação de propaganda com efeito de outdoor, mesmo que de forma transitória e com mobilidade,
enseja a incidência do art. 39, § 8º, da Lei das Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de faixas móveis, conduzidas por apoiadores, que geram impacto visual
semelhante a outdoors, configura propaganda eleitoral irregular, nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97, e do art. 26, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. 2. A ausência de prejuízo ao trânsito de
pedestres e veículos não afasta a ilicitude da propaganda, quando caracterizado o efeito visual de outdoor.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 37, art. 39, § 8º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
26, § 1º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-AL, REI n° 060038654, rel. Des. Sostenes Alex Costas De Andrade,
Publicado 06/08/2025; TRE-PR, REI n° 060054689, rel. Des Jose Rodrigo Sade, Publicado 03/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44807500 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032792000000043744485
Número do documento: 25120818032792000000043744485
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:55

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Marco
Antônio Franzato, Angello Augusto Romão Manfrinato, Partido Social Democrático de Cianorte e
Movimento Democrático Brasileiro de Cianorte, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular
com efeito outdoor (id. 44115691).
Por sentença (id. 44115702), o juízo a quo julgou procedente a representação, com imposição
de multa de R$ 5.000,00 a ser suportada solidariamente pelos representados.
Inconformados, os representados recorreram (id. 44115708), aduzindo, em síntese, que: i) a
propaganda tinha caráter transitório e móvel, sendo carregada por duas pessoas e removida ao
final da exibição, sem possuir uma estrutura fixa ou permanente; ii) a metragem dos artefatos era
inferior a 4m2, mas a sentença se baseou em uma presunção de prejuízo ao trânsito sem
evidência concreta, o que é insuficiente para justificar a multa. Pede, ao final, a reforma da
sentença para julgar improcedente a representação.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id. 44115713), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44130432).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
03/10/2024 (id. 44115705) e as razões foram protocoladas no dia 04/10/2024 (id. 44115708).
Intimado em 05/10/2024 (id. 44115710), o recorrido protocolou suas contrarrazões em
05/10/2024, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
No mérito, insurge-se o recorrente contra a decisão de primeira instância que julgou procedente
a representação por prática de propaganda eleitoral irregular, aplicando multa no mínimo legal,
sob o entendimento de que o material de propaganda, uma faixa/bandeira, apresenta
efeito "outdoor" em razão do seu impacto visual.

Num. 44807500 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032792000000043744485
Número do documento: 25120818032792000000043744485
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:55
Os recorrentes argumentam que o efeito outdoor só se configura quando existe estrutura fixa e
permanente, o que não acontece no caso em questão, pois a faixa é segurada por duas pessoas
e removida no final de sua exibição, sem qualquer estrutura que possa sustentá-la.
Alegam não existir nos autos elementos que demonstrem prejuízo ao trânsito de veículos ou de
pedestres. Sustentam que, devido à natureza transitória e móvel da propaganda, é possível que a
faixa seja exibida em locais diferentes ao longo do dia, já que essa característica impede a
fixação em um único ponto.
Pois bem.
A Lei nº 9.504/97, em seu art. 39, § 8º, veda expressamente a propaganda eleitoral mediante
outdoors, e o art. 26, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelece que a utilização de
"engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda,
justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor", sujeita o infrator à
multa prevista de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00.
Em situações similares, decidiu-se:
[...]
II– Questão em Discussão
2. A configuração de propaganda irregular pelo efeito visual de outdoor, ainda que
transitório e para transmissão de evento político.
3. A possibilidade de aplicação de multa diante da infração constatada.
III– Razões de Decidir
4. A legislação eleitoral proíbe expressamente a propaganda eleitoral que cause efeito
visual de outdoor, independentemente do local de instalação e transitoriedade (art. 39, § 8º, da
Lei 9.504/97 e art. 26, § 1º, da Resolução TSE 23.610/2019).
5. A jurisprudência do TSE reafirma que o impacto visual é o critério determinante para a
infração, não sendo necessária a estrutura típica de outdoor. Mantida a multa aplicada.
[TRE-AL, REI n° 060038654, rel. Des, Sostenes Alex Costas De Andrade, Publicado 06/08/2025,
não destacado no original]
[...]
6. A propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive com efeito visual similar, é
vedada pela legislação eleitoral.
[TRE-PR, REI n° 060054689, rel, Des Jose Rodrigo Sade, Publicado: 03/07/2025, não
destacado no original]
No caso em questão, a propaganda é a seguinte:

Num. 44807500 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032792000000043744485
Número do documento: 25120818032792000000043744485
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:55

Num. 44807500 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032792000000043744485
Número do documento: 25120818032792000000043744485
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:55

Num. 44807500 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032792000000043744485
Número do documento: 25120818032792000000043744485
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:55
Como pode se observar, imaginando que as pessoas que seguram o artefato têm mais ou menos

Num. 44807500 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032792000000043744485
Número do documento: 25120818032792000000043744485
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:55
um metro e meio de altura e usando como base essa altura para informar mais ou menos o
tamanho, essas faixas teriam em média entre 3 m2 a 4 m2, sendo maiores do que os limites
específicos da Resolução TSE n° 23.610/2019, descritos no art. 14, § 2°, que estabelece o
tamanho de 0,5 m2 para comitês de campanha, à exceção do comitê central, que pode ter placas
maiores. Consultando a prestação de contas do candidato (PCE 0600737-88.2024.6.16.0088),
consta a aquisição de 4 unidades de faixas de lona no tamanho "300x100", que se presume
serem as descritas nos autos, cujo tamanho é de 3 m2, e uma faixa de lona "250x110",
alcançando 2,75 m2.
Este Regional tem o seguinte entendimento quanto à matéria:
(...)
2. A questão em discussão consiste em verificar se a propaganda eleitoral impugnada, afixada
em comitê secundário e com dimensão superior ao permitido, configura efeito outdoor,
ensejando a aplicação da multa prevista no art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral permite a veiculação de propaganda em comitês de campanha, mas
impõe limites específicos, sendo de 0,5m2 para comitês secundários, nos termos do art.
14, § 2º, da Res. TSE nº 23.610/2019.
4. A propaganda impugnada excedeu o limite permitido, tendo sido afixada na fachada de imóvel
diverso do Comitê Central de Campanha do candidato, caracterizando infração eleitoral.
5. A caracterização do efeito outdoor não exige a exata medição do material, bastando que
o impacto visual da propaganda seja significativo, o que pode ser aferido a partir da análise das
imagens constantes dos autos, conforme jurisprudência consolidada.
(...) [TRE-PR, REl na Rp 060050874, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 14/05/2025]
A alegação de que a faixa possui natureza transitória e que não causou prejuízo ao trânsito de
veículos ou de pedestres é irrelevante para a decisão. O que interessa é avaliar se o seu impacto
visual assemelha-se ao de um outdoor.
No caso, considerando a dimensão visual do artefato publicitário, como mencionado
anteriormente, não há como afastar a irregularidade, pois visivelmente possui tamanho suficiente
para causar impacto significativo na paisagem urbana, apresentando efeito visual de outdoor,
violando a norma eleitoral. De se notar, ainda, que eram várias faixas, todas com as mesmas
características, ainda que com imagens distintas.
A legislação eleitoral, ao proibir o outdoor e artefatos com o mesmo efeito visual, tem como
objetivo principal garantir a isonomia entre os candidatos e evitar o desequilíbrio na disputa. O
material que aparece nas fotografias, exposto em local estratégico, no meio da calçada de uma
avenida e em cima de uma calçada em local com muitas lojas, com tamanho significativamente
maior do que o permitido, fere a isonomia do pleito.
Ainda que assim não fosse, a alegação de caráter transitório não afasta a ilicitude, uma vez que a
jurisprudência eleitoral, inclusive do TSE, já pacificou que a veiculação de propaganda com efeito
de outdoor, mesmo que de forma transitória e com mobilidade, não elide a incidência do art. 39, §
8º, da Lei das Eleições:

Num. 44807500 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032792000000043744485
Número do documento: 25120818032792000000043744485
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:55
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. FAIXAS JUSTAPOSTAS.
EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO. ARTS. 39, § 8º, DA LEI 9.504/97 E 26, §
1º, DA RES.-TSE 23.610/2019. MULTA. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No
decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/ES em que se reformou sentença
para condenar os agravantes, candidatos aos cargos de prefeito e vice de Serra/ES em 2020 e a
respectiva coligação, ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por prática de propaganda
irregular, nos termos dos arts. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 e 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019.2.
Consoante o art. 39 § 8º, da Lei 9.504/97, "[é] vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors,
inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os
candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)". A sanção aplica-se também quando
há publicidade com efeito visual de outdoor (precedentes e art. 26, § 1º, da Res.-TSE
23.610/2019). 3. Na espécie, conforme a moldura fática do aresto regional, os agravantes
promoveram ato de campanha, por meio do uso de duas faixas de dimensões superiores a
0,5m2 cada, expostas lado a lado, em local de grande movimentação de pessoas, causando
efeito visual de outdoor. 4. Conclusão no sentido de que a publicidade não produziu efeito
análogo a outdoor demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede
extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE. 5. O caráter transitório da propaganda não
afasta a incidência da multa prevista no art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97. Precedentes. 6. Agravo
interno a que se nega provimento. [AgR-REspEl nº 060007936, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/12/2023, não destacado
no original]
As razões recursais baseiam-se na alegada natureza transitória e móvel da faixa exposta em
local público, invocando as exceções ao § 2º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, em especial a descrita
no inciso I:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(...)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado). (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
Embora o dispositivo excepcione da regra proibitiva as faixas móveis, ele se refere a artefatos
específicos que não dificultem o trânsito, tenham mobilidade para serem retirados, mas não
ostentem o impacto visual semelhante ao de um outdoor.
Sobre os critérios de multa, o art. 26, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, é explícito ao

Num. 44807500 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032792000000043744485
Número do documento: 25120818032792000000043744485
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:55
afirmar que "a caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1° deste artigo
não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o
seu prévio conhecimento":
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-
se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as coligações, as candidatas e
os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de
peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de
outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 1º
deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que
demonstrem o seu prévio conhecimento.
[não destacado no original]
No caso dos autos, considerando que o candidato recorrente adquiriu a propaganda, tendo
declarado o gasto correspondente na sua prestação de contas, tem-se o suficiente para
evidenciar o seu conhecimento prévio.
Portanto, no caso em questão, ficou caracterizada a irregularidade da propaganda, pois é notório
o efeito outdoor causado, de modo que a multa imposta, no valor mínimo de R$ 5.000,00, deve
ser mantida.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600806-23.2024.6.16.0088 -
Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
MARCO ANTONIO FRANZATO, ANGELLO AUGUSTO ROMAO MANFRINATO, PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - CIANORTE - PR - MUNICIPAL, PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - Advogados dos RECORRENTES: VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR41792-A, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

Num. 44807500 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032792000000043744485
Número do documento: 25120818032792000000043744485
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:55
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025